Tribunal: TJSP
Processo: 3000583-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – direito ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO RODOVIÁRIA – ARTESP – MULTA ADMINISTRATIVA – DÉBITO de natureza não tributária – PRETENSÃO À nulidade da REFERIDA penalidade – SUSPENSÃO Da exigibilidade DA MULTA E DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFERECIMENTO DO MESMO seguro garantia QUe assegura o

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – direito ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO RODOVIÁRIA – ARTESP – MULTA ADMINISTRATIVA – DÉBITO de natureza não tributária – PRETENSÃO À nulidade da REFERIDA penalidade – SUSPENSÃO Da exigibilidade DA MULTA E DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFERECIMENTO DO MESMO seguro garantia QUe assegura o cumprimento do contrato administrativo de concessão rodoviária – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – Pretensão RECURSAL à REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa administrativa, na hipótese do depósito integral, em espécie, do montante devido ao Ente Público (artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 2. Aplicação da referida norma jurídica, mediante interpretação analógica. 3. O seguro garantia, oferecido pela parte autora, não é equiparável ao depósito do montante integral, em espécie. 4. Impossibilidade, inclusive, de obstar a inscrição do débito perante os órgãos de proteção ao crédito, pois o seguro garantia oferecido é o mesmo que assegura o cumprimento do contrato de concessão rodoviária. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência; b) suspensão da exigibilidade do débito; c) suspensão dos efeitos de eventual inscrição perante os órgãos de proteção ao crédito (CADIN; SERASA; SCPC; etc.). 7. Decisão agravada, reformada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000509009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
3000583-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, é agravada
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral da Dra. Barbara
Ungaro Brandine, deram provimento ao recurso de agravo de instrumento. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25286
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000583-36.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados
de Transporte do Estado de São Paulo ARTESP
AGRAVADA: Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. CART
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Renata Barros Souto Maior Baiao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
CONCESSÃO RODOVIÁRIA

ARTESP MULTA ADMINISTRATIVA DÉBITO DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA
PRETENSÃO À
NULIDADE
DA
REFERIDA
PENALIDADE

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA E DA
INSCRIÇÃO DO DÉBITO PERANTE OS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
OFERECIMENTO DO
MESMO SEGURO GARANTIA QUE ASSEGURA O
CUMPRIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
DEFERIMENTO
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

PRETENSÃO
RECURSAL
À
REVOGAÇÃO
DA
REFERIDA
MEDIDA
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de
suspensão da exigibilidade da multa administrativa, na
hipótese do depósito integral, em espécie, do montante
devido ao Ente Público (artigo 151, II, do CTN e Súmula no
112, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 2.
Aplicação
da
referida
norma
jurídica,
mediante
interpretação analógica. 3. O seguro garantia, oferecido pela
parte autora, não é equiparável ao depósito do montante
integral, em espécie. 4. Impossibilidade, inclusive, de obstar
a inscrição do débito perante os órgãos de proteção ao
crédito, pois o seguro garantia oferecido é o mesmo que
assegura o cumprimento do contrato de concessão
rodoviária. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e,
inclusive deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau
de Jurisdição: a) antecipação dos efeitos da tutela provisória
de urgência; b) suspensão da exigibilidade do débito; c)
suspensão dos efeitos de eventual inscrição perante os
órgãos de proteção ao crédito (CADIN; SERASA; SCPC;
etc.). 7. Decisão agravada, reformada. 8. Recurso de agravo
de instrumento, apresentado pela parte ré, provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 161/162, integrada a fls. 177
que, nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada pela pessoa
jurídica, Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. CART, contra a
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo ARTESP, antecipou os efeitos da tutela
provisória de urgência.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) inidoneidade da garantia oferecida (seguro garantia pactuado no
contrato de concessão); b) o seguro contratual é distinto da garantia do
D. Juízo; c) impossibilidade de aferição da liquidez da referida garantia;
d) aplicação analógica do artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112, da
jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ, aos créditos
administrativos; e) incidência do artigo 38 da LEF; f) atribuição do
efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado, com a atribuição do efeito
suspensivo e respondido.
Por fim, a parte agravada manifestou-se, a fls. 18,
contrariamente ao julgamento do agravo de instrumento por meio do
sistema virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte ré, merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento
em sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o reconhecimento da nulidade do débito decorrente da multa
aplicada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São Paulo ARTESP.
A pretensão recursal consiste na revogação da
antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, tendente ao
seguinte: a) suspensão da exigibilidade do débito; b) suspensão dos
efeitos de eventual inscrição perante os órgãos de proteção ao crédito
(CADIN; SERASA; SCPC; etc.).
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante.
Inicialmente, a hipótese não é de oferecimento de
caução, para a garantia antecipada do D. Juízo da execução fiscal. Ao
contrário, a pretensão está relacionada ao oferecimento do seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
garantia, para a suspensão da exigibilidade da referida penalidade
administrativa.
Pois bem. É possível a suspensão da exigibilidade
do crédito de natureza não tributária, na hipótese do depósito integral,
em espécie, do montante devido ao Ente Público, nos termos do disposto
no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e Súmula no 112,
da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ.
Além disso, a garantia oferecida pela parte autora
não está prevista no referido dispositivo legal, de sorte que é inviável a
pretendida suspensão da exigibilidade, como se vê:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
I - moratória;
II - depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de
segurança;
V - a concessão de medida liminar ou tutela
antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI - o parcelamento.”
Ademais, a cobrança do valor da multa aplicada pela
parte agravante é realizada por meio do ajuizamento da competente
execução fiscal, após a respectiva inscrição na Dívida Ativa. Daí porque,
é cabível a aplicação, por analogia, da norma jurídica acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
mencionada.
Outrossim, a pretensão da parte autora, com o
escopo de obstar a inscrição do débito perante os órgãos de proteção ao
crédito, igualmente não merece acolhimento.
Com efeito. O seguro garantia em questão é o
mesmo que assegura o cumprimento do contrato administrativo de
concessão rodoviária. E mais. Não ostenta o alcance pretendido pela
parte autora, tendo em vista que foi pactuado, especificamente, para a
proteção contra a eventual inexecução ou inadimplemento (fls. 139, dos
autos originários).
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, e,
inclusive desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“Agravo de Instrumento Ação anulatória de multa
aplicada pela ARTESP Suspensão da exigibilidade
Caução por meio de seguro-garantia já ofertado como
garantia ao contrato de concessão Inadmissibilidade
Precedentes Desprovimento do recurso.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2279953-34.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Osvaldo
Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
“TUTELA
DE
URGÊNCIA

Suspensão
de
exigibilidade de multa contratual aplicada em
contrato de concessão
Oferecimento de seguro-
garantia já oferecido como garantia ao contrato de
concessão Caução inidônea Precedentes Agravo
de instrumento não provido, prejudicado o agravo
interno.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2252833-16.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro:
18/12/2019)

“AÇÃO ANULATÓRIA. Contrato de Concessão
Rodoviária no 002/CR/1998. Não conservação de
defensa metálica danificada. Multa. Suspensão da
exigibilidade. Seguro garantia. Tutela de urgência.
1. Multa. Suspensão da exigibilidade. A irresignação
da autora foi analisada e rejeitada por duas instâncias
administrativas, sem elementos capazes de infirmar as
conclusões da administração. Os elementos dos autos
denotam a desídia da autora no cumprimento de
obrigação
afeta
ao
Contrato
de
Concessão
Rodoviária, a mitigar a alegação de que a multa foi
mal aplicada. Não se entrevê a probabilidade do
direito exigida para a concessão da tutela provisória;
o perigo de dano, por si só, é insuficiente para a
concessão da medida liminar. Inteligência do art. 300,
'caput' do CPC.
2. Seguro garantia. O seguro
garantia previsto no contrato e apresentado pela
autora decorre de exigência contratual e assegura o
cumprimento das obrigações por ela assumidas,
inclusive o pagamento de multa eventualmente
aplicada pela ARTESP. Não se admite a utilização
desse seguro para, suspendendo-se a exigibilidade da
multa, impedir a execução do próprio seguro. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
autora poderá obstar a execução da garantia
depositando o valor integral exigido pela agência
reguladora, medida que não representa dupla
garantia. Tutela de urgência indeferida. Agravo da
autora desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2266945-87.2019.8.26.0000; Relator (a): Torres de
Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Declaratória
de Nulidade de Ato Administrativo
Pedido de
antecipação dos efeitos da tutela para suspender a
exigibilidade de multa, determinando que a agravada
se abstenha de executar a garantia oferecida, inscrevê-
la em Dívida Ativa/CADIN ou adotar qualquer outra
medida de cobrança até o julgamento final Tutela
provisória indeferida Ato administrativo que goza da
presunção de legalidade e legitimidade Suspensão
da exigibilidade do crédito tributário Necessidade
do depósito do valor integral e em dinheiro do débito
Inteligência do art. 151, inciso II, do CTN e da
Súmula 112 do STJ Ausentes os requisitos legais
autorizadores da medida ("caput" do art. 300 do
NCPC) Decisão mantida - Recurso improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2198716-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
PRÓVISÓRIA DE URGÊNCIA
SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA
Decisão que impôs o depósito do valor integral, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
fins de suspensão da exigibilidade da multa
impugnada Cabimento A simples existência de
seguro garantia contratual não é suficiente, por si só,
para suspender os efeitos da multa aplicada

Necessidade do depósito do valor integral em dinheiro
Aplicação analógica do art. 151, II, do CTN

Precedentes deste E. Tribunal Decisão mantida.
Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2084568-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019)
Portanto, a revogação da antecipação dos efeitos da
tutela provisória de urgência é de absoluto rigor, nos exatos termos da
fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, para os fins acima
especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator